Tribunal: TJBA
Processo: 8017123-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017123-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARIELE DA SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
JOSE ELISIO DA SILVA NETO, ANA PAULA DE ALMEIDA COSTA

AGRAVADO: ALEXANDRE VILAS BOAS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CARLOS DA SILVA MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
.
DECISÃO
DE
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE VALENÇA PARA O JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TAPEROÁ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA AFERIDA PELA NARRATIVA AUTORAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. INFORMAÇÃO DE LOCAL DO ACIDENTE NA ALTURA DO KM 117.
PROVA DOS AUTOS QUE APONTAM PARA LOCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE VALENÇA.
DECISÃO CASSADA.

AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8017123-83.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

CARIELE DA SILVA BATISTA

e
como
agravad
a

ALEXANDRE VILAS BOAS DE ARAUJO
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA